Tribunal: TJES
Processo: 5001183-44.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-44.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINETE MATTEDI GASPARINI
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA AUTORA DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5001183-44.2024.8.08.0045

Recorrente: LUCINETE MATTEDI GASPARINI

Recorrido: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade do banco requerido por culpa exclusiva da vítima/requerente, aduzindo que a mesma efetuou as transferências bancárias para conta de terceiros, seguindo as orientações do fraudador e sem adoção das cautelas necessárias a respeito da regularidade de tais transações.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, sob o fundamento de que o golpe só aconteceu por culpa exclusiva da funcionária do banco recorrido (conforme conversa de áudio acostada em conjunto com a petição inicial), e que houve vazamento de dados, pois o fraudador tinha conhecimento de todos os seus dados pessoais e bancários.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, no caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade do banco recorrido em razão da
fraude perpetrada por terceiros
em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Diversamente da narrativa constante das razões recursais, a “conversa” mantida com a funcionária/gerente do banco recorrido foi posterior ao golpe sofrido, quando a autora já havia efetuado as transferências bancárias para conta de terceiros, consoante se vê pelo id. 11357960.

Além do mais, da própria narrativa constante do boletim de ocorrência confeccionado pela autora/recorrente, verifica-se
“que a vítima confirmou todos os seus dados pessoais e de sua conta para a pessoa da ligação [...] que a vítima fez duas transferências nos valores de 24.999,80 reais e 15.600,00 reais para as contas pagamento PIX 48014150085 TARCISIO RICHARD SILVEIRA e transferência entre contas 90257332715 MARCIO DO NASCIMENTO; que após ser tudo feito a vítima achou que poderia ser golpe e entrou em contato com sua agência bancária”
(id. 11357961, negritei).

Logo, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Falsa central telefônica. Autor vítima de golpe aplicado por supostos funcionários de um dos bancos réus. Transação efetuada pela autora. Falta de cautela do consumidor. Ausência de concorrência das instituições financeiras para prática do golpe. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, § 3º, inc. II do CDC. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso do autor.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10249702620238260007 São Paulo, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO VIA PIX EM CONTA BANCÁRIA DE DESCONHECIDO. CONSUMIDORA QUE AGE SEM A CAUTELA DEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14, § 3º, II). DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR 0008985-70.2023.8.16.0182 Curitiba, Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 24/11/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCINETE MATTEDI GASPARINI

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)